Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-63.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
10/11/2020
Número: 0600135-63.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600135-63.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600135-63.2020.6.16.0177,
que julgou procedente a presente representação em que figuram como Representantes MDB -
Movimento Democrático Brasileiro de Curitiba-PR e face de Rafael Valdomiro Greca De Macedo, e
converteu em definitiva a liminar e reconheceu que a publicidade apontada na exordial e que foram
veiculadas com o nome do vice em tamanho inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular, em
rede social do Representado, em desconformidade com o estabelecido na Legislação Eleitoral
(Resolução TSE 23610/2019).(Representação eleitoral por propaganda irregular com pedido de
antecipação liminar da tutela ajuizada por MDB -Movimento Democrático Brasileiro de Curitiba-PR
em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo com fulcro no Art. 6º e seguintes da Lei n.º
9.504/1997 bem como o Art. 17 e seguintes da Resolução 23.608 do TSE e afronta ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97, alegando em síntese, que no ao perfil pessoal do alcaide ora representado na rede
social Facebook, é possível notar-se inúmeras publicações inerentes à sua campanha. Os "prints"
retratam uma publicação em que o representado realizou uma transmissão ao vivo nas redes
sociais à data de 08/10/20, com o objetivo de falar a respeito de mobilidade urbana. Observa-se
também que, apesar de na parte inferior, quase que de forma imperceptível, constar o nome de seu
candidato à vice-prefeito, as escrituras que remetem ao nome do alcaide representado são
posicionadas em larguíssima escala, priorizando ao nome do alcaide municipal. Informações sobre
os posts: "Conversa com o prefeito Greca ao vivo em instantes. Vamos conversar sobre Mobilidade
Urbana? Ao vivo 08/10 -20H", "Fale com o prefeito Greca "
#CuritibaficacomprefeitoGreca25viceEduardoPimentel"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
(RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17832
366
09/11/2020 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.844
RECURSO ELEITORAL 0600135-63.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÕES ELEITORAIS. MESMO FATO. REUNIÃO
PARA JULGAMENTO CONJUNTO, NOS TERMOS DO ART. 96-B,
§ 2ª, DA LEI Nº 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET.
CANDIDATOS
À
CHAPA
MAJORITÁRIA.
IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA PROPAGANDA, CONTENDO O
NOME DE AMBOS OS CANDIDATOS E RESPEITO À
PROPORÇÃO MÍNIMA DE 30% ENTRE O NOME DO
CANDIDATO A VICE E O CANDIDATO A PREFEITO. AUSÊNCIA
Num. 17832366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DA
PROPAGANDA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE QUE, NO
CONTEÚDO, O CANDIDATO A PREFEITO TENHA MAIOR
DESTAQUE
QUE
O
CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
PROPAGANDA REGULAR. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
IMPROCEDENTE,
RECURSO
DO
CANDIDATO
REPRESENTADO
PROVIDO.
RECURSO
DO
PARTIDO
REPRESENTANTE PREJUDICADO.
1. Tratando-se mesmo fato, por força do art. 96-B, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, é cabível a reunião de representações eleitorais para
julgamento conjunto, ainda que uma delas já esteja em grau
recursal.
2. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes
de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular, nos termos do art. 36, §
4º da Lei nº. 9.504/1997.
3. O objetivo da norma contida no § 4º do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 é o de tornar conhecidos ambos os integrantes da
chapa, considerando que a escolha do titular implica acolhimento,
pelo eleitor, do vice que compõe a chapa.
4. No caso em análise, não se verifica violação os bens jurídicos
tutelados pela norma, dentre os quais a transparência e o direito ao
eleitor saber exatamente em quem está votando, porquanto houve
a identificação visual da chapa.
5. Ocorre que a insurgência da coligação representante não é em
relação a esta identificação visual da propaganda, mas no que ao
conteúdo da propaganda em
si,
contudo, não
existe
regulamentação acerca de qual deve ser o conteúdo da
propaganda eleitoral.
6. Em relação ao conteúdo, nenhum impedimento há para que
apenas o nome do candidato titular da chapa seja mencionado ou
de que este tenha maior destaque ou seja mencionado mais vezes
que o candidato a vice, o que não possui o condão de afetar o
equilíbrio da disputa.
7. Recurso do candidato provido e Recurso do partido
representante prejudicado.

DECISÃO
Num. 17832366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de duas representações eleitorais, ajuizadas pelo partido
MDB – ÓRGÃO DEFINITIVO DE CURITIBA em face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO, sob o argumento de que na propaganda eleitoral do candidato representado não
está sendo respeitada a proporção de, no mínimo, 30% do nome do candidato a vice-prefeito
em relação ao candidato ao cargo de prefeito.
A Representação Eleitoral nº 0600135-63.2020.6.16.0177 foi distribuída, em
13/10/2020, à 177ª Zona Eleitoral de Curitiba e, após seus regular trâmite, foi sentenciada em
18/10/2020, julgando-se procedente o pedido, com a confirmação da decisão liminar e
determinação de remoção e abstenção definitiva da utilização de recursos visuais contendo
desproporção entre o nome do representado e seu vice (ID 12944566).
Irresignadas, ambas as partes recorreram.
A agremiação representante pugnou pela aplicação de multa pela veiculação da
propaganda irregular prevista no §§ 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, nos termos de firme e
iterativa orientação do Tribunal Superior Eleitoral (ID 12944966), seguindo-se das
contrarrazões do candidato que defendeu que não há que se falar em aplicação de multa
desde que haja adequação à norma nas peças publicitárias (ID 12945316).
O candidato representado, por sua vez, requer a reforma da sentença para
afastar a condenação, defendendo que se falar em propaganda irregular, conforme seguintes
argumentos:
As postagens em voga devem ser analisadas como um todo e, como tal,
resta cediço que preenchem os requisitos previstos em lei inerentes à propaganda
eleitoral. Isso porque tal qual delimitado pela Resolução n. 23.610, indicam: i)o nome da
coligação com todos os partidos que a compõem; ii) o nome do candidato a prefeito e o
nome do vice, nas proporções determinadas por lei; tudo conforme os destaques acima,
nos exatos termos do artigo36, § 4º, da Lei 9.504/97;
A legislação eleitoral NÃO regulamenta o conteúdo que a propaganda
eleitoral deve ter, obedecendo ao princípio da liberdade de expressão. A bem da
verdade, o que a legislação eleitoral delimita é a necessidade de identificação dos
concorrentes aos cargos políticos eletivos, bem como seus requisitos, NÃO se
estendendo ao conteúdo da postagem no qual, neste caso, consta o nome do candidato
no conteúdo da propaganda em si;
Num. 17832366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

E, no que remete o conteúdo destas propagandas é certo também que se
trata de veiculação completamente lícita, na medida em que noticia, informa sobre um
evento da campanha, tratando-se do próprio texto da propaganda o convite que é feito ao
eleitor;
A prática alegada como irregular imputada ao Recorrente é utilizada, como
já mencionado, pelo candidato ao pleito majoritário pelo Recorrido, que, conforme as
postagens abaixo, convida para
sobre moradia, desigualdade, violência e para
live
assistir ao debate; notadamente sem a indicação da candidata a vice candidata que não
ocorreu nem de forma desproporcional. Simplesmente não existe o nome da vice.
Em contrarrazões, a agremiação representante alegou que:
Em nenhum momento o representante sustentou que não havia reprodução
do nome do candidato a vice-prefeito nas publicações veiculadas. De fato, com certo
esforço, diga-se, é possível enxergar o nome do vice alcaide nas publicações;
O que se denuncia é a flagrante desproporcionalidade pela qual cerca a
reprodução dos nomes nas postagens! O nome do candidato a prefeito está em maior
quantidade, e acima de tudo, em esmagadora desproporcionalidade em relação ao nome
do candidato a vice prefeito, pois os 30% de proporção legalmente exigidos não passam
nem perto de serem respeitados;
As palavras “Prefeito” e “Greca”, aparecem duas vezes em cada uma das
postagens, em proporção e tamanho incomparáveis ao quase que imperceptível nome do
candidato a vice;
De forma desesperada, em tentativa de ludibriar o Juízo, o representado
incorreu na tentativa de comparar as publicações denunciadas, ás publicações do
candidato a prefeitura de Curitiba pelo MDB, João Arruda, elencando “posts” os quais
supostamente também seriam irregulares;
O se observa qualquer irregularidade nas publicações desenvolvidas pelo
candidato do MDB, e acima disso, estas publicações NÃO SÃO OBJETO DA PRESENTE
DEMANDA e não guardam qualquer relação com as publicações denunciadas. Assim,
absolutamente irrelevantes a este momento.
Em relação aos Recursos interpostos nos autos 0600135-63.2020.6.16.1177, a
Procuradoria Regional manifestou-se “pelo conhecimento dos presentes recursos e pelo: a)
desprovimento do recurso interposto pelo representado e b) provimento do recurso da
agremiação autora, para o fim de fazer incidir multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
” (ID 15612416).
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (art.36, § 3º, da Lei n. 9.504)
Por sua vez, a Representação Eleitoral nº 0600132-08.2020.6.16.178 foi
distribuída, em 25/10/2020, à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, tendo sido remetido o processo a
esta instância, pelo juízo a quo, por decisão de seguinte teor:
O MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, propôs representação em
face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, por suposta infração ao
Num. 17832366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

artigo 36, §4º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), em postagens junto ao
Facebook. Segundo consta não teria sido observado o percentual mínimo de
tamanho do nome do candidato a vice-prefeito, qual seja, 30% do tamanho do
nome do nome do candidato a prefeito, constando ainda, mais de uma vez as
palavras “Greca” e “Prefeito”. Em caráter liminar, requer-se que o representando
se abstenha de divulgar os “posts” indicados.
Pois bem, verifica-se que além da presente demanda, a Coligação representante
já propôs outra relativamente a postagens no Facebook autuada sob nº
0600135-63.2020.6.16.0177, a qual possui a mesma insurgência aqui exposta.
Referida demanda já foi julgada em primeira instância, estando atualmente, em
grau recursal.
Necessário ressaltar que as postagens aqui impugnadas (datadas de 29 e 30 de
setembro, 02 e 06 de outubro) são anteriores ao próprio ajuizamento da demanda
anterior, que ocorreu somente em 13.10.2020. Ou seja, as insurgências aqui
expostas deveriam ter sido incluídas na demanda pretérita, inclusive a fim de
evitar decisões conflitantes.
Assim, tem-se que em se tratando de demandas que versam sobre os mesmos
fatos, devem ser reunidas conforme determina o artigo 96-B da lei nº 9.504/97
que:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz
ou relator que tiver recebido a primeira.
§ 1º. O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não
impede ação do Ministério Público no mesmo sentido.
§ 2º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão
ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na
instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito
principal.
Portanto, enquadrando-se o presente feito no disposto no §2º do artigo 96-B da
lei nº 9.504/97, e estando os autos nº 0600135-63.2020.6.16.0177 em grau
recursal, remetam-se os autos, com a máxima urgência, ao TRE para fins de
apensamento aos citados autos. (ID 14342166)
Em relação aos fatos apurados nos autos 0600132-08.2020.6.16.0178, a
Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela condenação do candidato representado à
sanção de multa por decorrência da infração ao disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997
(ID 15926266).
É o relatório.

VOTO
Num. 17832366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Os recursos são tempestivos e deles se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Preliminarmente, cumpre destacar que as presentes demandas estão sendo
reunidas para julgamento conjunto, nos termos do art. 96-B, § 2º da Lei 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira.
(...)
§ 2º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não
transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se
encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.

Embora sejam peças publicitárias diversas, envolvem um
, inclusive
mesmo fato
porque, conforme muito bem pontuado pela MM. Juíza da 178ª Zona Eleitoral, ao analisar os
autos 0600132-08.2020.6.16.0000, “necessário ressaltar que as postagens aqui
impugnadas (datadas de 29 e 30 de setembro, 02 e 06 de outubro) são anteriores ao
próprio ajuizamento da demanda anterior, que ocorreu somente em 13.10.2020. Ou seja,
as insurgências aqui expostas deveriam ter sido incluídas na demanda pretérita,
”.
inclusive a fim de evitar decisões conflitantes
No mérito, a discussão cinge-se a respeito de proporção do nome do candidato a
vice-prefeito em relação ao nome do candidato a prefeito em propagandas eleitorais do
candidato representado na internet.
A coligação representante assevera que as palavras “Prefeito” e “Greca”,
aparecem duas vezes em cada uma das postagens, em proporção e tamanho incomparáveis
ao quase que imperceptível nome do candidato a vice.
Contudo, a agremiação representante não tem razão.
Veja-se a respeito o disposto no artigo 36 e §4º da Lei 9.504/1997, que assim
dispõem:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
Num. 17832366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Por sua vez, o artigo 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, assim estabelece:

Art. 8º. Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular. (Lei nº 9.504/1997,
art. 36, § 4º).
Parágrafo único. A aferição do disposto no caput será feita de acordo com a proporção
entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na grafia dos
nomes dos candidatos,
.
sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza
(Destaquei)

O objetivo da norma contida no § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 é o de tornar
conhecidos ambos os integrantes da chapa, considerando que a escolha do titular implica
acolhimento, pelo eleitor, do vice que a compõe.
No caso em análise, não se verifica violação os bens jurídicos tutelados pela
norma, dentre os quais a transparência e o direito ao eleitor saber exatamente em quem está
votando, porquanto houve a identificação visual da chapa, sendo que a menção apenas ao
nome do candidato a prefeito no conteúdo da propaganda não tem o condão de afetar o
equilíbrio da disputa.
Para melhor compreensão, seguem as imagens impugnadas.

Autos 0600135-63.2020.6.16.0177:
Num. 17832366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Num. 17832366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Autos 0600132-08.2020.6.16.0178:

Num. 17832366 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Num. 17832366 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Num. 17832366 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Conforme facilmente se constata, todas as postagens impugnadas contêm a
seguinte assinatura visual:
Logo, a qualquer pessoa é possível identificar a autoria das propagandas
eleitorais impugnadas, assim como o nome dos dois integrantes à chapa das eleições
majoritárias.
Especificamente em relação a esta assinatura visual da propaganda, o partido
representante não trouxe qualquer comprovação de que não respeitaria a proporção mínima de
30%, tendo por base o tamanho da fonte.
Num. 17832366 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Ainda que houvesse eventual pequena diferença a menor do percentual mínimo,
comungo do entendimento já explanado em voto por esta Corte, segundo o qual “este esforço
de métrica, a meu juízo, guarda pouco sentido e ocupa a Justiça com questão de
duvidosa relevância e eficácia. Tenho, como adequada, a análise das peculiaridades de cada
” (RECURSO ELEITORAL nº 39323, Acórdão nº 52688 de 01/12/2016, Relator(a) PAULO
caso
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
14/12/2016).
Inclusive, o parágrafo único do artigo 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019 traz a
expressão “
como critério de
sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza"
ponderação.
Com efeito, em que pese eventual insignificante diferença na proporção dos
caracteres da assinatura visual – o que não restou demonstrado nestes autos -, sendo eles
claros e legíveis e cumprindo o objetivo da norma em dar visibilidade adequada ao candidato a
vice-prefeito, identificando-o com precisão, bem como o intérprete deve respeitar o espírito da
Lei, que certamente não é o de exigir precisão milimétrica, não seria razoável considerar
propaganda irregular, conforme já bem decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAL
IMPRESSO DE CAMPANHA. NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO
INFERIOR A 30% DO NOME DO CANDIDATO A PREFEITO. IMAGEM DOS
CANDIDATOS LADO A LADO NA PROPAGANDA. ALEGADA OFENSA À
NORMA CONTIDA NO § 4º DO ART. 36 DA LEI Nº 9.504/1997. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que haja pequena diferença a menor na proporção dos caracteres, sendo
e contendo o material publicitário a fotografia do candidato a vice-prefeito
eles legíveis
lado a lado com a do titular, cumprindo-se, assim, a finalidade da norma, que é a de
levar ao conhecimento do eleitorado a composição da chapa, não se revela razoável
qualificar como irregular a propaganda eleitoral - e a razoabilidade é um princípio
.
de índole constitucional que permeia todo o sistema jurídico
2. Recurso provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 40197, Acórdão nº 52341 de 24/10/2016,
Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 26/10/2016)

Ocorre que a insurgência da coligação representante não é em relação a esta
identificação visual da propaganda, mas ao conteúdo em si da propaganda.
Todavia, conforme sustenta o candidato representado, não existe regulamentação
acerca de qual deve ser o conteúdo da propaganda eleitoral. Em relação a esse aspecto,
nenhum impedimento há para que apenas o nome do candidato titular da chapa seja
mencionado ou de que este tenha maior destaque ou seja mencionado mais vezes que o
candidato a vice.
Num. 17832366 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Nas imagens impugnadas, o nome do candidato titular esteve em destaque,
porque, na maioria das postagens, tratava-se de divulgações de atos de campanha que seriam
por ele pessoalmente realizados, a exemplo de
, de sua posição nas pesquisas eleitorais ou
live
de comparativos com a sua gestão no cargo de prefeito.
Aliás, embora irrelevante para a solução do presente caso, o candidato do partido
representante também já realizou propaganda nos moldes ora impugnados, conforme
fotografias trazidas aos autos pelo candidato representado. Confira-se:

Num. 17832366 - Pág. 14
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Note-se que no conteúdo da propaganda em que se divulgou realização de
do
live
candidato do partido representante sequer houve menção ao nome do candidato a
,
vice-prefeito.
Assim, não se constatando qualquer irregularidade nos presentes autos, porque o
objetivo da norma foi cumprido de identificação visual de ambos os candidatos da chapa,
restando aferível visualmente a legibilidade e clareza do nome do candidato a vice-prefeito no
material de campanha, a improcedência de ambas as representações é medida que se
.
impõe

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de: a) dar provimento ao recurso de RAFAEL
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO para julgar improcedentes os pedidos de ambas as
representações; b) julgar prejudicado o recurso do MDB – ÓRGÃO DEFINITIVO DE CURITIBA.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600135-63.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL -Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 -
RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO -Advogados do(a) RECORRENTE:
JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN -
PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ -
PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR0027936 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a)
RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento ao recurso de
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO e julgou prejudicado o recurso do MDB –

ÓRGÃO DEFINITIVO DE CURITIBA , nos termos do voto do Relator.
Num. 17832366 - Pág. 15
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17832366 - Pág. 16
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 14:40:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110818224107200000017240392
mero do documento: 20110818224107200000017240392